Tribunal: TJPA
Processo: 0010041-88.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010041-88.2016.8.14.0005

APELANTE: ZARIAS MARTINS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010041-88.2016.8.14.0005

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
ZARIAS MARTINS DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANUÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO MENSAL COMPULSÓRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDOS.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010041-88.2016.8.14.0005

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ZARIAS MARTINS DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG S.A.

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE ADIMPLEMENTO DE CONTRATO E DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, ajuizada por ZARIAS MARTINS DOS SANTOS, em face do apelante.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a anulação do contrato de empréstimo n° 232573602, no valor de R$ 4.880,78(quatro mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), cujos descontos mensais compulsórios eram extraídos direto de seu benefício, no valor de R$ 149,84 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), no total de 60 parcelas.

Alega o autor que o banco requerido se apropriou dos dados referentes ao primeiro empréstimo - Contrato n° 213500471 - feito com a instituição, no ano de 2010, e realizou um segundo contrato de empréstimo de nº 232573602 de forma indevida, no ano de 2013, sem sua anuência. Requereu, assim, a condenação do banco para que seja anulado o segundo contrato, tido pelo autor como fraudulento, e que lhe seja restituído em dobro os valores descontados, além de compensação por dano moral.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID 9170746)

Na sentença (ID
9170753
), o julgador primevo JULGOU
PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO AUTORAL
, no sentido de declarar nula a relação contratual reclamada e condenar o banco a ressarcir, na forma simples, os valores descontados, além de compensação por danos morais.

Nas razões recursais (ID 9153911), o requerido,
BANCO BMG S.A.,
ora apelante, objetiva a reforma da sentença, sob a alegação de que o contrato em questão se trata apenas de renegociação de dívida. Que o magistrado deveria ter exigido que o autor juntasse aos autos extrato bancário, no sentido de comprar a existência ou não da transferência do valor contratado. Que não se encontram presentes as condições da responsabilidade objetiva. Assim, aduz pelo não cabimento de danos morais, nem de restituição dos valores debitados, sob o argumento de que a negociação é lícita.

Contrarrazões pela manutenção da Sentença (ID
9170759
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010041-88.2016.8.14.0005

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ZARIAS MARTINS DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Na ausência de preliminares, passo ao julgamento de mérito.

A controvérsia reside na análise do acerto da sentença que julgou pela parcial procedência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE ADIMPLEMENTO DE CONTRATO E DÉBITO, no sentido de condenar a requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, além de compensação por danos morais.

Na peça vestibular o autor alega que, no ano de 2010, realizou um contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida e que alguns anos após o primeiro contrato, no ano de 2013, o banco réu realizou novo empréstimo, na modalidade consignada, sob nº de contrato 232573602, no valor de R$ 4.880,78(quatro mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), sem sua autorização, a ser pago em 60 parcelas, no valor de R$ 149,84 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) cada. Assim, por considerar esse segundo empréstimo fraudulento, requer indenização por danos morais, além de restituição em dobro das parcelas descontadas.

Em razão da Sentença de parcial procedência que condenou a requerida instituição bancária em danos morais e restituição na forma simples das parcelas descontadas, o réu interpôs o presente Apelo, sob alegação de que o negócio jurídico é legítimo, e se trata de renegociação de dívida, feita com a devida anuência do autor, conforme prova dos autos.

Pois bem, o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelado como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelante no mercado de consumo.

Aliás, esse é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
" (Enunciado n. 297).

Em análise a instrução probatória, entendo que o requerido apelante não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, no sentido de apresentar provas consistente na anuência do autor na celebração do contrato. Portanto, não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, na forma do Art. 373, II, do CPC/2015.

Em sede de Contestação não consta comprovação mínima de que o contrato reclamado tenha sido celebrado com a anuência do autor. Pois não consta cópia de qualquer instrumento contratual assinado pelo autor, nem mesmo cópia de procedimentos que venha provar que houve a celebração do contrato na forma eletrônica em um dos sites do banco requerido.

Assim, diante da alegação autoral de não realização da avença, caberia ao banco comprovar a celebração do contrato, independentemente de se tratar de renegociação de dívida. Pois, nesse sentido, não consta nos autos qualquer termo ou instrumento contratual com os valores reclamados nem mesmo registro de que se trata de renegociação de contrato.

Na tentativa de produzir provas, o banco requerido juntou termos de contratos sem assinaturas das partes, acompanhado de suposto documento de transferência bancária referente ao primeiro contrato de número 213500471 (ID 9170746 - Pág. 16-25) que, por obvio, não se trata do contrato em questão. Em resumo, a documentação acostada aos autos é totalmente insuficiente para comprovar que se trata de contrato de renegociação de dívida, conforme alega o requerido.

Também, não merece prosperar a alegação de necessidade produção de provas, no sentido de juntar aos autos extratos bancários da conta do requerente, eis que consta nos autos elementos que atestam a verossimilhança das alegações autorais, na forma do Art. 6º, VIII do CDC, tendo em vista que o autor juntou aos autos extrato do benefício junto ao INSS, onde consta a descriminação do empréstimo reclamado, cabendo, portanto, ao banco comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como juntar aos autos cópia do instrumento contratual devidamente assinado, seja na forma física ou eletrônica, além de documentos que comprovasse a transferência do suposto valor contratado em benefício do requerente. Situação que não ocorreu.

A instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar sua segurança, e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Com efeito, na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, excludentes essas, não observadas na espécie.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2.
Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) – Destaquei.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto face à incidência da legislação consumerista, prossigo com a apreciação dos danos aventados.

I. DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Tendo em vista a ocorrência dos descontos indevidos nos proventos do autor, origina-se o enriquecimento seu causa a favor do demandado, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Assim, na ocorrência de pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Muito embora, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, no presente caso, não há irresignação da parte autoral quanto ao capítulo da sentença que condenou a instituição financeira requerida a restituir os valores indevidamente cobrados, na forma simples.

Assim, na impossibilidade de reformatio in pejus, deve ser mantida a restituição na forma simples, conforme decidido na sentença recorrida.

II. DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo extrapatrimonial não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato de empréstimo sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido, que certamente lançou o autor em apuros emocionais, principalmente, por se tratar de pessoa idosa, aposentada pelo INSS, de renda modestíssima e ainda por se tratar de pessoa analfabeta.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos emocionais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços, razão pela qual entendo que o valor fixado na Sentença recorrida de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não caracterizando
in casu
enriquecimento sem causa da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA CELULAR. DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE OS ANOS DE DURAÇÃO DO CONTRATO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR DÍVIDA JÁ PAGA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEFERIDOS E FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), E MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- A parte autora comprovou a inscrição indevida nos cadastros da SERASA, - sendo essas as únicas inscrições em seu nome -, comprovando também que os débitos que originaram as inscrições se encontravam quitados;

II- Apelante que alega a possibilidade de que a instituição bancária não o tenha repassado os valores de quitação das faturas: Argumento que não merece acolhida. Tentativa de inovar em sede de apelação. Inscrições indevidas feitas a requerimento do apelante, que não pode se escusar da responsabilidade pelos apontamentos equivocados.

III- Existência do dano moral: No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

IV- VALOR DO DANO MORAL: Deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento que vem sendo consolidado nas Cortes Superiores, em situações semelhantes.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017718-04.2009.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2019).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RIZOTOMIA PERCUTÂNEA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO.SENTENÇA QUE ARBITROU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MAJORADO PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA QUE MAJOROU O VALOR DOS DANOS MORAIS DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0861081-56.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa exigente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN RE IPSA. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ips a", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR/APELADO. FALTA DE COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E DA UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível 0800502-44.2020.8.14.0096, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23. Publicado em 2021-08-30).

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter incólume a Sentença vergastada.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC/2015, fixo os honorários recursais em 20% sobre o valor atualizado da condenação em favor dos procuradores do requerente, ora apelado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 07/10/2024